Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-97.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-97.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LUZIVALDO FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Gongogi interpôs apelação cível contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba, que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor municipal, determinando: (i) sua reintegração ao cargo de coveiro; (ii) pagamento dos vencimentos e vantagens entre janeiro/2017 e março/2020; e (iii) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. O Município recorrente alegou abandono de cargo pelo servidor e impossibilidade de pagamento retroativo sem a devida prestação do serviço.

3. O apelado, em contrarrazões, sustentou que foi afastado arbitrariamente, sem instauração de processo administrativo, sendo posteriormente readmitido em março de 2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exoneração do servidor público municipal sem a instauração de processo administrativo viola o devido processo legal; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente dessa exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecida.

6. Os autos demonstram que não houve apresentação de provas do suposto abandono de cargo, tampouco existência de processo administrativo que assegurasse o contraditório e ampla defesa, o que torna ilegal o afastamento do servidor.

7. A readmissão do servidor pela Administração Municipal em março de 2020 reforça a ilegalidade da exoneração anterior.

8. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a exoneração de servidor público, ainda que não estável, deve ser precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa" (STJ - AgInt no AREsp: 1378845 CE 2018/0264059-3).

9. Quanto ao dano moral, o valor fixado (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional diante do afastamento injusto do servidor por aproximadamente três anos, com prejuízos materiais e morais relevantes.

10. Conforme entendimento jurisprudencial: "Configura-se o dano moral, se o servidor, em razão de exoneração injusta, foi privado do cargo, para o qual foi aprovado em concurso público e das respectivas remunerações, sendo manifesta a humilhação pelo abalo de crédito e pela necessidade que experimenta, patente o sofrimento interior." (TJ-MG - AC: 10400120023686001 MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A exoneração de servidor público sem instauração de processo administrativo viola o devido processo legal e enseja sua reintegração e indenização por danos morais, notadamente quando não demonstrado abandono de cargo nem instaurado processo que assegure contraditório e ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000136-97.2018.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
LUZIVALDO FARIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .